Tribunal: STJ
Processo: 2303526-91.2025.8.26.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 226810 - SP(2025/0432254-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: DANIEL ELIAS ANDRADE TEBET (PRESO)
AGRAVANTE
: LUZIA SILVA DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: PEDRO BRICHI SEIXAS DOS REIS - SP386452
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
PRISÃO PREVENTIVA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL.
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA ALTERAÇÃO DE DECISÃO
ANTERIOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso
ordinário em
, o qual foi interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça
habeas corpus
do Estado de São Paulo que denegou a ordem para revogação da prisão preventiva e
trancamento da ação penal.
2. Os agravantes estão presos preventivamente pela suposta prática do delito previsto no
§ 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I, c.c.
, ambos do Código Penal,
art. 157,
art. 29, caput
referente a roubo qualificado.
3. A defesa alegou ausência de fundamentação concreta e idônea para a decretação da
prisão preventiva, considerando as condições pessoais favoráveis dos agravantes, e a
inépcia da denúncia por ausência de individualização das condutas. Requereu o
trancamento da ação penal, a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por
medidas cautelares diversas.
4. O recurso ordinário em
foi desprovido, sendo mantida a decisão que
habeas corpus
decretou a prisão preventiva dos agravantes.
5. No presente agravo regimental, a defesa reiterou os argumentos de mérito do habeas
, solicitando a reconsideração da decisão agravada ou sua submissão ao órgão
corpus
colegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em saber se há elementos concretos e idôneos para
justificar a manutenção da prisão preventiva dos agravantes, considerando as condições
pessoais favoráveis e a alegação de inépcia da denúncia por ausência de individualização
das condutas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55184809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 20/03/2026 15:28:20
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 38a99358-3578-4986-9081-893b22aec906

7. Os pressupostos de admissibilidade do agravo regimental estão presentes, permitindo
o conhecimento do recurso.
8. O agravo regimental não apresentou novos argumentos capazes de alterar o
entendimento anteriormente firmado na decisão agravada.
9. O trancamento da ação penal é medida excepcional, cabível apenas quando, de forma
evidente e sem necessidade de análise aprofundada, verifica-se ausência de justa causa,
atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou inexistência de indícios
mínimos de autoria e materialidade delitiva.
10. A denúncia atende aos requisitos do
do Código de Processo Penal,
art. 41
descrevendo de forma clara e precisa as condutas atribuídas aos agravantes, permitindo o
exercício do contraditório e da ampla defesa.
11. A decisão que decretou a prisão preventiva está fundamentada em elementos
concretos extraídos dos autos, evidenciando a necessidade da medida para garantia da
ordem pública, especialmente pelo
da conduta em tese perpetrada,
modus operandi
haja
Os acusados,
vista que os agravantes, praticaram, em tese, o crime de roubo qualificado.
em concurso de agentes e mediante grave ameaça exercida com o uso de arma de fogo,
teriam previamente planejado o assalto à residência das vítimas, com divisão de tarefas
entre si. A acusada, pessoa de confiança da família por atuar como empregada doméstica,
teria desligado as câmeras de segurança instantes antes do delito, contribuindo
decisivamente para o êxito da empreitada criminosa, que culminou na subtração de
valores expressivos, consistentes em US$ 100.000,00 e joias avaliadas em R$
4.000.000,00.
12. A gravidade concreta do crime e a periculosidade dos agentes, evidenciada pelo
, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia
modus operandi
preventiva.
13. Circunstâncias pessoais favoráveis, como primariedade, ocupação lícita e residência
fixa, não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando há elementos concretos
que justificam a medida.
14. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão não é adequada quando há
elementos que evidenciam a necessidade da segregação cautelar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
15. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 29, 41, 157.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Min. Og Fernandes, Sexta Turma, DJEN 09.09.2025;
1.014.306/SP,
STJ, RHC
Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJEN 22.12.2025;
216.223/CE,
STJ, AgRg no RHC
Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJEN
223.358/MG,
22.12.2025; STJ, AgRg no HC
Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
954.657/RS,
Turma, DJEN 23.12.2024; STJ, AgRg no HC
Min. Reynaldo Soares da
955.894/ES,
Fonseca, Quinta Turma, DJEN 16.12.2024; STJ, AgRg no HC
Min. Rogerio
951.702/PE,
Schietti Cruz, Sexta Turma, DJEN 09.12.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
Documento eletrônico VDA55184809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 20/03/2026 15:28:20
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 38a99358-3578-4986-9081-893b22aec906

a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
12/03/2026
18/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
20 de março de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA55184809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 20/03/2026 15:28:20
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 38a99358-3578-4986-9081-893b22aec906

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 226810 - SP(2025/0432254-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: DANIEL ELIAS ANDRADE TEBET (PRESO)
AGRAVANTE
: LUZIA SILVA DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: PEDRO BRICHI SEIXAS DOS REIS - SP386452
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
PRISÃO PREVENTIVA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL.
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA ALTERAÇÃO DE DECISÃO
ANTERIOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso
ordinário em
, o qual foi interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça
habeas corpus
do Estado de São Paulo que denegou a ordem para revogação da prisão preventiva e
trancamento da ação penal.
2. Os agravantes estão presos preventivamente pela suposta prática do delito previsto no
§ 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I, c.c.
, ambos do Código Penal,
art. 157,
art. 29, caput
referente a roubo qualificado.
3. A defesa alegou ausência de fundamentação concreta e idônea para a decretação da
prisão preventiva, considerando as condições pessoais favoráveis dos agravantes, e a
inépcia da denúncia por ausência de individualização das condutas. Requereu o
trancamento da ação penal, a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por
medidas cautelares diversas.
4. O recurso ordinário em
foi desprovido, sendo mantida a decisão que
habeas corpus
decretou a prisão preventiva dos agravantes.
Documento eletrônico VDA54839977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/03/2026 12:40:09
Código de Controle do Documento: afe18c82-7271-468a-8065-e73f296cc2ae

5. No presente agravo regimental, a defesa reiterou os argumentos de mérito do habeas
, solicitando a reconsideração da decisão agravada ou sua submissão ao órgão
corpus
colegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em saber se há elementos concretos e idôneos para
justificar a manutenção da prisão preventiva dos agravantes, considerando as condições
pessoais favoráveis e a alegação de inépcia da denúncia por ausência de individualização
das condutas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. Os pressupostos de admissibilidade do agravo regimental estão presentes, permitindo
o conhecimento do recurso.
8. O agravo regimental não apresentou novos argumentos capazes de alterar o
entendimento anteriormente firmado na decisão agravada.
9. O trancamento da ação penal é medida excepcional, cabível apenas quando, de forma
evidente e sem necessidade de análise aprofundada, verifica-se ausência de justa causa,
atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou inexistência de indícios
mínimos de autoria e materialidade delitiva.
10. A denúncia atende aos requisitos do
do Código de Processo Penal,
art. 41
descrevendo de forma clara e precisa as condutas atribuídas aos agravantes, permitindo o
exercício do contraditório e da ampla defesa.
11. A decisão que decretou a prisão preventiva está fundamentada em elementos
concretos extraídos dos autos, evidenciando a necessidade da medida para garantia da
ordem pública, especialmente pelo
da conduta em tese perpetrada,
modus operandi
haja
Os acusados,
vista que os agravantes, praticaram, em tese, o crime de roubo qualificado.
em concurso de agentes e mediante grave ameaça exercida com o uso de arma de fogo,
teriam previamente planejado o assalto à residência das vítimas, com divisão de tarefas
entre si. A acusada, pessoa de confiança da família por atuar como empregada doméstica,
teria desligado as câmeras de segurança instantes antes do delito, contribuindo
decisivamente para o êxito da empreitada criminosa, que culminou na subtração de
valores expressivos, consistentes em US$ 100.000,00 e joias avaliadas em R$
4.000.000,00.
Documento eletrônico VDA54839977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/03/2026 12:40:09
Código de Controle do Documento: afe18c82-7271-468a-8065-e73f296cc2ae

12. A gravidade concreta do crime e a periculosidade dos agentes, evidenciada pelo
, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia
modus operandi
preventiva.
13. Circunstâncias pessoais favoráveis, como primariedade, ocupação lícita e residência
fixa, não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando há elementos concretos
que justificam a medida.
14. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão não é adequada quando há
elementos que evidenciam a necessidade da segregação cautelar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
15. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O trancamento da ação penal é medida excepcional, cabível apenas quando, de forma
evidente e sem necessidade de análise aprofundada, verifica-se ausência de justa causa,
atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou inexistência de indícios
2.
mínimos de autoria e materialidade delitiva.
A denúncia que atende aos requisitos do
do Código de Processo Penal, descrevendo de forma clara e precisa as condutas
art. 41
3.
atribuídas aos acusados, permite o exercício do contraditório e da ampla defesa.
A
gravidade concreta do crime e a periculosidade dos agentes, evidenciada pelo modus
4.
operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva.
Circunstâncias pessoais favoráveis, como primariedade, ocupação lícita e residência fixa,
não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando há elementos concretos que
5.
justificam a medida.
A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão não é
adequada quando há elementos que evidenciam a necessidade da segregação cautelar.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 29, 41, 157.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Min. Og Fernandes, Sexta Turma, DJEN 09.09.2025;
1.014.306/SP,
STJ, RHC
Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJEN 22.12.2025;
216.223/CE,
STJ, AgRg no RHC
Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJEN
223.358/MG,
22.12.2025; STJ, AgRg no HC
Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
954.657/RS,
Turma, DJEN 23.12.2024; STJ, AgRg no HC
Min. Reynaldo Soares da
955.894/ES,
Documento eletrônico VDA54839977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/03/2026 12:40:09
Código de Controle do Documento: afe18c82-7271-468a-8065-e73f296cc2ae

Fonseca, Quinta Turma, DJEN 16.12.2024; STJ, AgRg no HC
Min. Rogerio
951.702/PE,
Schietti Cruz, Sexta Turma, DJEN 09.12.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por DANIEL ELIAS ANDRADE
TEBET e LUZIA SILVA DE OLIVEIRA contra decisão que negou provimento ao
recurso ordinário em
interposto contra acórdão proferido pelo
habeas corpus
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Consta nos autos que os agravantes estão presos preventivamente pela
suposta prática do delito capitulado no artigo 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I, c.
c. artigo 29, caput, ambos do Código Penal.
Irresignada, a defesa impetrou
perante o Tribunal de Justiça
habeas corpus
de origem, que denegou a ordem em acórdão às fls. 71-94.
Sustentou a defesa, no presente recurso, em linhas gerais, a ausência de
fundamentação concreta e idônea da decisão que decretou a prisão cautelar em
desfavor dos recorrentes ponderando suas condições pessoais favoráveis.
Alegou, ainda, a inépcia da denúncia em razão da ausência de
individualização da conduta dos recorrentes.
Requereu o trancamento da ação penal bem como a revogação da prisão

preventiva ou, subsidiariamente, sua substituição por medida cautelar diversa.
O recurso ordinário em
foi desprovido - fls. 208-210.
habeas corpus
No presente agravo, a defesa repisa os argumentos de mérito do habeas corpus
, declarando a necessidade de revogação da prisão preventiva, ou, ainda, a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão.
Ressalta que "a decisão não aponta um único elemento concreto que
demonstre que a liberdade dos Agravantes represente um risco real e atual à ordem
pública. Não há indícios de que pretendam se furtar à aplicação da lei penal ou que
ameacem a instrução processual. A prisão foi decretada com base em presunções sobre a
periculosidade dos agentes, e não em fatos" - fl. 218.
Pugna pela reconsideração da decisão a

gravada ou a submissão da
irresignação ao Órgão Colegiado.
Por manter a decisão agravada, submeto o agravo regimental à apreciação da
Quinta Turma.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA54839977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/03/2026 12:40:09
Código de Controle do Documento: afe18c82-7271-468a-8065-e73f296cc2ae

VOTO
Inicialmente, consigna-se que se encontram presentes os pressupostos de
admissibilidade, razão pela qual conheço do presente agravo regimental.
Segundo o relatório, almeja a parte agravante a revogação da prisão
preventiva.
Pois bem. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de
alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão
vergastada por seus próprios fundamentos. Nesse compasso, não obstante o teor das
razões suscitadas no presente recurso, não vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão
de fls. 208-210. Ao contrário, os argumentos ali externados merecem ser ratificados pelo
Colegiado.
No tocante ao trancamento da ação penal, registra-se que esta Corte Superior
de Justiça firmou o entendimento de que tal medida possui caráter excepcional, sendo
cabível apenas quando, de plano e sem necessidade de aprofundada análise fático-
probatória, verifica-se a ausência de justa causa, a atipicidade da conduta, a existência de
causa extintiva da punibilidade ou a inexistência de indícios mínimos de autoria e
materialidade delitiva.
In casu, destacou o acórdão recorrido que "a exordial acusatória atende aos
requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, descrevendo de forma clara,
precisa e concatenada as condutas atribuídas aos pacientes, com perfeita indicação da
conduta atribuída a cada réu e exposição circunstanciada dos fatos, o que lhes permite
pleno conhecimento da imputação e viabiliza o exercício do contraditório e da ampla
defesa. Ademais, há nos autos suporte probatório mínimo a justificar o oferecimento
da denúncia, especialmente diante da existência de elementos indicativos da
tipicidade das condutas, da materialidade e da autoria delitivas, bem como da
culpabilidade dos pacientes. Tais elementos conferem plausibilidade ao direito de
punir (f
), não se vislumbrando, por outro lado, qualquer
umus comissi delicti
ilegalidade manifesta na persecução penal que autorize o trancamento da ação penal
por meio da via estreita do
- fl. 76.
habeas corpus"
Da leitura do trecho acima colacionado, verifica‐se que a Corte de origem
concluiu pela impossibilidade de reconhecer, nesta fase processual, qualquer
ilegalidade flagrante apta a justificar o trancamento da ação penal. Desse modo, a
apreciação da matéria, neste momento, exigiria ampla dilação probatória, providência
incompatível com a via estreita do
.
habeas corpus
Sobre o tema:

"Não se verifica flagrante ilegalidade que justifique o
trancamento da ação penal, uma vez que o Tribunal de origem,
respeitados os limites próprios do
, entendeu pela
habeas corpus
impossibilidade de se identificar, nessa fase do processo, a existência de
Documento eletrônico VDA54839977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/03/2026 12:40:09
Código de Controle do Documento: afe18c82-7271-468a-8065-e73f296cc2ae

ilegalidade flagrante que justifique o trancamento da ação penal" (AgRg
no HC n.
relator Ministro Og Fernandes, Sexta
1.014.306/SP,
Turma, DJEN de
)
9/9/2025.

Quanto a alegação de ausência de fundamentação concreta e idônea para a
segregação cautelar, tenho que melhor sorte não socorre à defesa.
No presente caso, observa-se que a decisão que decretou a segregação
cautelar, está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que
evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para a garantia da ordem
pública, notadamente pelo
da conduta em tese perpetrada, haja vista que
modus operandi
Os acusados, em
os agravantes, praticaram, em tese, o crime de roubo qualificado.
concurso de agentes e mediante grave ameaça exercida com o uso de arma de fogo,
teriam previamente planejado o assalto à residência das vítimas, com divisão de tarefas
entre si. A acusada, pessoa de confiança da família por atuar como empregada doméstica,
teria desligado as câmeras de segurança instantes antes do delito, contribuindo
decisivamente para o êxito da empreitada criminosa, que culminou na subtração de
valores expressivos, consistentes em US$ 100.000,00 e joias avaliadas em R$
4.000.000,00 - fl. 88.
Insta consignar que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do
agente, evidenciada pelo
, constituem fundamentação idônea para a
modus operandi
decretação da custódia preventiva.
A propósito:
"A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece
que a gravidade concreta da conduta e o elevado grau de periculosidade
do agente são fundamentos idôneos para a manutenção da prisão
preventiva, visando à preservação da ordem pública" (RHC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
216.223/CE,
DJEN de
)
22/12/2025.

"A prisão preventiva está devidamente fundamentada em
elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de
resguardar a ordem pública, considerando a periculosidade social dos
réus evidenciada no
do ato criminoso" (AgRg no RHC
modus operandi
n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJEN
223.358/MG,
de
)
22/12/2025.
No mesmo sentido: AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio
954.657/RS,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJEN de
AgRg no HC n.
23/12/2024;
955.894/ES,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN de
e
16/12/2024
Documento eletrônico VDA54839977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/03/2026 12:40:09
Código de Controle do Documento: afe18c82-7271-468a-8065-e73f296cc2ae

AgRg no HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJEN
951.702/PE,
de 9/12/2024.
Registra-se que a presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como
primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação
da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação
cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
Desta feita, observa-se que a parte agravante não trouxe qualquer argumento
novo capaz de ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão
monocrática.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.

É o voto.
Documento eletrônico VDA54839977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/03/2026 12:40:09
Código de Controle do Documento: afe18c82-7271-468a-8065-e73f296cc2ae

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 226.810 / SP
Número Registro: 2025/0432254-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00330010520258260000 15021581720258260506 15059242920258260393 15059269620258260393
20021089420258260000
23035269120258260000
330010520258260000
33001052025826000015021581720258260506
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : DANIEL ELIAS ANDRADE TEBET (PRESO)
RECORRENTE : LUZIA SILVA DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: PEDRO BRICHI SEIXAS DOS REIS - SP386452
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : DANIEL ELIAS ANDRADE TEBET (PRESO)
AGRAVANTE : LUZIA SILVA DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO : PEDRO BRICHI SEIXAS DOS REIS - SP386452
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA55149207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:57:27
Código de Controle do Documento: a757c31f-2ad6-4766-b481-a62f8513066a

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55149207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:57:27
Código de Controle do Documento: a757c31f-2ad6-4766-b481-a62f8513066a